Tribunal: TJDFT
Processo: 0002435-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Dolo. Fração de aumento. Gratuidade de justiça.
1 – Provado que o réu agiu com dolo de descumprir medidas protetivas de urgência – foi intimado das medidas protetivas e, após revogada prisão preventiva, retornou para a residência da vítima e permaneceu no local mesmo contra a vontade dela -- deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
3 - Se, embora reincidente o réu, a pena é inferior a 6 meses e o crime é sem violência ou grave ameaça, possível fixar regime prisional aberto.
4 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal.
5 – Apelação provida em parte.